Tribunal: TJMT
Processo: 1022015-60.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1022015-60.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO / INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:
D
ESA
. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:
[JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), MIGUEL MARINHO FILHO - CPF: 240.993.501-00 (AGRAVANTE), MULTIREAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 00.096.451/0001-74 (AGRAVADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), JOSE LIDIO DE SOUZA FILHO - CNPJ: 00.172.460/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
”
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPENHORABILIDADE DE RESERVA FINANCEIRA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ART. 833, INCISO X, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

“É impenhorável a quantia de até quarenta
salários mínimos
depositada em
conta-corrente
, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude." (STJ, (
AgInt
no
AREsp
n. 2.089.458/RS,
DJe
de 5-10-2023).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MIGUEL MARINHO FILHO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Monitória em fase Cumprimento de Sentença de n. 0003542-06.2001.8.11.0003, manejado por
MULTIREAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, indeferiu o pedido de desbloqueio judicial dos valores constritos em suas contas bancárias, bem como indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz o agravante, inicialmente, que quanto as custas, não dispõe de quantia financeira para suprir o pagamento exigido, sobretudo com a penhora indevida realizada em suas contas bancárias.

Alega que, ante a impenhorabilidade de valores depositados até o limite de 40 (quarenta)
salários

mínimos
, de forma alguma, a penhora poderia ter sido deferida, independentemente da natureza da conta bancária, consoante o entendimento do STJ.

Afirma, ainda, que os valores bloqueados
referem-se
a benefício de aposentadoria e seu respectivo RPV/precatório que se encontrava em conta poupança.

Sustenta que além de ter bloqueado valores impenhoráveis, o juízo singular determinou o levantamento da quantia, o que reforça a necessidade de suspensão imediata da decisão recorrida.

O pedido liminar recursal foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

A parte agravante se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio judicial dos valores constritos em suas contas bancárias, bem como indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Como cediço, o deferimento da assistência judiciária não está adstrito apenas à afirmação da própria hipossuficiência pela parte, mas sim, depende do livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso
sub judice
, não há prova alguma que aponte alguma situação de dificuldade financeira que o agravante esteja atravessando, a ponto de permitir a concessão da benesse, não bastando como dito, a simples declaração de hipossuficiência financeira apresentada no id n. 182670157.

No que tange à penhora realizada nas contas bancárias do agravante, as informações apresentadas nas razões do recurso dão conta de que a constrição recaiu sobre duas contas bancárias, uma no Banco Itaú, em que o agravante recebe seus benefícios de aposentadoria, outra na Caixa Econômica Federal, em que mantidos em depósito valores recebidos por meio de precatório (RPV) relativo
à
benefício previdenciário.

O valor constrito na Conta Corrente do Banco Itaú, segundo informado pelo agravante, atingiu a monta de R$ 33.932,56 (trinta e três mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), enquanto na Conta Poupança da Caixa Econômica Federal, foi bloqueada a quantia de R$ 41.738,57 (quarenta e um mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Consoante infere-se do extrato apresentado no id n
º 182670151, a Conta do Banco Itaú,
de fato, é utilizada para receber créditos de aposentadoria do devedor, ora agravante, no patamar mensal de R$ 3.918,76 (três mil novecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos).

Neste caso, embora o próprio Superior Tribunal de Justiça já tenha relativizado a regra da impenhorabilidade de verbas provenientes de salário ou aposentadoria, não se pode olvidar os princípios
da razoabilidade
e da proporcionalidade, no sentido de compatibilizar os interesses patrimoniais do credor com a manutenção dos recursos mínimos necessários para a sobrevivência digna do devedor.

Assim, no caso, em que o valor acumulado em conta corrente alcança a cifra
de R
$ 33.932,56 (trinta e três mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), deve ser autorizada a penhora de 50% do montante constrito, o qual se mostra razoável, já que remanesce ao devedor o equivalente a mais de 4 vezes a sua renda mensal de aposentadoria.

Quanto ao valor mantido em conta poupança do devedor (Caixa Econômica Federal), os documentos apresentados nos autos no id nº 182670154 (extrato do precatório (RPV), informam que o total recebido junto ao instituto de seguridade social foi de R$ 96.163,98.

Desta feita e na linha do que foi decidido na decisão de origem, tal quantia assume caráter indenizatório e, portanto, deve servir integralmente à satisfação da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PENHORA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. I – O credor tem a opção de executar o contrato de mútuo ou as notas promissórias vinculadas a ele. II - Tendo optado pela execução do contrato, irrelevante o valor das notas promissórias para fins de alegação de excesso. III - É possível a penhora de crédito de precatório de natureza alimentar, eis que, com o decurso do tempo, assume caráter indenizatório. IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (TJ-DF 07185795620188070000 DF 0718579-56.2018.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/02/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Então, a decisão de origem deve ser parcialmente reformada para limitar a penhora a 50% da quantia de R$ 33.932,56 (trinta e três mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), bloqueada junto ao Banco Itaú, Agência: 0661, Conta: 18463-0.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para liberar o excedente a 50% da quantia de R$ 33.932,56 (trinta e três mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), penhorado junto ao Banco Itaú, Agência: 0661, Conta: 18463-0.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

EM
01

DE
NOVEM
BRO
DE
2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). O 2º VOGAL
(
DES. DIRCEU DOS
SANTOS
)

AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O
(
VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

O Código de Processo Civil enuncia no artigo 98 que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que se refere
o §
3º d
esse
citado dispositivo tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

O agravante recebe apenas R$3.918,76 de aposentadoria, e o pagamento de precatório decorrente de diferença salarial não afasta por si só o direito à gratuidade, visto que não ficou demonstrada sua capacidade financeira para arcar com as despesas do Cumprimento de Sentença sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Desse modo, o pedido está suficientemente embasado, o que impõe o seu deferimento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF)
. Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015”. (TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2022, DJE de 18-11-2022, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento”
. (TJMT, N.U 1016929-11.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-9-2023, DJE de 6-9-2023, sem destaques no original).

O agravante alega a impenhorabilidade dos R$76.196,52 encontrados nas suas contas bancárias.

Ao manter esse bloqueio judicial, o juízo de origem consignou que a verba acumulada no tempo perde o caráter alimentar e assume natureza indenizatória.

No entanto, o STJ considera impenhorável até o limite de 40
salários mínimos
, independentemente se aplicados em caderneta de poupança, fundo de investimento ou conta corrente. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA, POUPANÇA, FUNDO DE INVESTIMENTO ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta)
salários mínimos
é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.163.215/PR, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 25-9-2023,
DJe
de 28-9-2023, sem destaques no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE (...). 4.
A abrangência da regra do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica a todos os numerários poupados pela

parte executada, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, em
conta-corrente
, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Precedentes.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. Agravo interno não provido”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.337.660/PE, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 18-9-2023,
DJe
de 20-9-2023, sem destaques no original).

Uma vez que não foi produzida prova de fraude ou abuso praticado pelo devedor (art. 373, inciso I, do CPC), não há como afastar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.

Pelo exposto, divirjo da relatora, para
dar provimento
ao Recurso e, com isso, reformar parte da decisão recorrida, deferir o benefício da justiça gratuita ao agravante e determinar a liberação da quantia equivalente a 40
salários mínimos
, bloqueada nas suas contas bancárias.

É como voto.

V O T O
(ORAL)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(2º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares,

A assistência judiciária é uma
questão
bastante
intrigante
,
porque às vezes o cidadão tem algum patrimônio
ou

alguns valores

para o sustento
de sua família
e

eventualidades
,
como no caso dos autos
e
embora saibamos
que
as custas processais
ficaram caras
,
tenho essa preocupação

por
que às vezes
o cidadão
até
possui
o
dinheiro para pagar
as custas
, m
as
isso implicará em
um prejuízo para o sustento
e
para a
segurança da família porque é o

dinheiro guardado para eventualidades
de

algumas
consequências
da
vida
.

D
e modo que
,
com todo o pesar
,

por
que o
Poder Judiciário também trabalha com essas cu
sta
s
,
precisa delas

para a sua movimentação
,

mas
entendo

que a justiça gratuita deve ser deferida, por isso, peço vênia à relatora para nesse caso acompanhar a divergência e dar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023